Tribunal: TJMT
Processo: 0059565-95.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0059565-95.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[P. H. S. P. - CPF: 064.027.031-09 (EMBARGANTE), SILVANA NOVAES SANTOS - CPF: 557.551.941-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MEIRIANE SOUZA PINHEIRO - CPF: 026.918.351-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA-

- REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Pedro Henrique Sousa Pinheiro contra acórdão que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação Cível n. 0059565-95.2014.811.0041.

Afirma que a decisão recorrida é omissa na medida em que, ao julgar improcedente a demanda, desconsiderou a idade do Embargante, cujos cuidados do Estabelecimento de ensino devem ser diferenciados.

Assevera a ocorrência de contradição no acórdão objurgado ao consignar que a amputação do membro do Embargante não ocorreu.

Requer ao final, o acolhimento dos embargos para o fim de conferir efeito infringente ao julgado.

O Embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso esclarecedor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese não se verifica a existência de quaisquer dos vícios elencados pelo Embargante, uma vez que todos os pontos controversos do recurso foram analisados, levando ao provimento do recurso com a reforma da sentença objurgada.

Assim, conforme se extrai do
decisum
objurgado não há dúvidas acerca do entendimento deste relator no sentido de que
“o infortúnio se deu em razão de acidente provocado pelo próprio apelado, quando este brincava no horário de intervalo, configurando um caso fortuito e imprevisível, indicando a inexistência do dever de indenizar”.

De igual modo, foi consignado que a perda do membro se deu em razão do organismo do Embargante ter rejeitado o implante e, tal conclusão se chegou em razão do que consta nos autos, dos documentos que foram juntados pelo Embargante.

Desse modo, o que se observa, é o mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo com a interposição dos aclaratórios estabelecer nova discussão a respeito da lide, o que não pode ser acolhido.

Assim, ainda que o recurso tenha a pretensão de conferir efeito infringente ao julgado se faz necessário a presença de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido, a lição esclarecedora do professor Nelson Nery Júnior,
verbis
:

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante, não pode deduzir, com o pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 946). (Grifei)

Outrossim, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Posto isso,
rejeito
os embargos opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020